Tribunal: TJMT
Processo: 1014146-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014146-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Super SIMPLES]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CHAVES & CHAVES LTDA - ME - CNPJ: 09.459.500/0001-60 (APELANTE), TANIA MARA STEINKE - CPF: 698.653.291-15 (ADVOGADO), MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - CPF: 704.168.771-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE OFÍCIO DE PESSOA JURÍDICA DO SIMPLES NACIONAL – POSSIBILIDADE QUANDO O LIMITE GLOBAL DE RECEITA DAS EMPRESAS QUE UM DOS SÓCIOS FAZER PARTE FOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA NÃO CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não pode fazer parte do simples nacional as sociedades empresárias que em seu capital social faça parte uma pessoa física, que possua outra empresa individual ou tenha participação em outra sociedade empresarial também inscrita no Regime Simplificado, cuja soma das receitas global das empresas sejam superiores ao estabelecido no inciso III parágrafo 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006.

Quando ultrapassado o limite de receita bruta prevista na legislação de regência e o contribuinte não comunicar a necessidade de sua exclusão obrigatória do simples nacional, é possível a exclusão de ofício pela autoridade administrativa, conforme estabelecem os artigo 29, inciso I, e artigo 30, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 123/2006.

Ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Sentença que denegou a segurança mantida.
R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CHAVES & CHAVES LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que
denegou a segurança
pleiteada na Ação Mandamental n.o
1014146-64.2016.8.11.0041
, impetrada em desfavor do
SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E CONTA CORRENTE e GERENCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MICRO EMPRESA DA SEFAZ
.

Aduz que de acordo com a Lei do Simples Nacional com a redação em vigor no ano de 2015, a empresa que ultrapassasse a receita bruta global de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) seria excluída desse regime de tributação.

Sustenta que a receita da empresa ora recorrente no ano de 2015 foi de R$228.228,47 (duzentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reis e quarenta e sete centavos), o que impossibilitaria a sua exclusão em razão de ter ultrapassado o limite de receita.

Assevera que diferentemente do que constou no termo de exclusão do simples nacional, os sócios da ora Apelante não são os mesmos da empresa QUATRO IRMÃOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., motivo pelo qual, não poderiam ser reunidas as receitas dessas duas empresas para computo do limite de receita do regime simplificado.

Afirma que a exclusão da Recorrente do Simples Nacional pela autoridade impetrada é ilegal e arbitraria.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança, determinando a permanecia da Apelante no regime do Simples Nacional.

Em contrarrazões, o Apelado impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 9100458).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso (Id. 19149970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra de sentença que denegou a segurança sob o fundamento de embora a Impetrante/Apelante, não tenha ultrapassado o limite de receita do Simples Nacional no ano de 2015, a soma das receitas globais das pessoas jurídicas que um de seus sócios fazem parte do capital social são superiores ao valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) o que por si só autorizaria a exclusão desse regime de tributação.

Inconformado, a ora Apelante argui em síntese que as pessoas físicas que fazem parte de seu quadro societário não são as da empresa QUATRO IRMÃOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., motivo pelo qual, não poderiam ser reunidas as duas receitas para computo do limite do regime simplificado.

Pois bem.
Sobre o assunto, sabe-se que o Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, facilitado e simplificado aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por aderi-lo.

Nesse contexto, a Lei Complementar n.o 123/2006, instituidora do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, prevê o recolhimento dos tributos, inclusive do ICMS, em documento único (art. 13, inciso VII).

No entanto, nos termos do
inciso III parágrafo 4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, em vigor no ano de 2015, não pode fazer parte do simples nacional as empresas que em seu capital social faça parte uma pessoa física, que possua outra empresa individual ou tenha participação em outra sociedade empresarial, também inscrita no Regime Simplificado, cuja soma das receitas de ambas as empresas sejam superiores ao valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), como cito:

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II -
no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
.

[...]

§ 4o
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica
:

[...]

III -
de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput
deste artigo
; [...]”.

In casu,
extrai-se do
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 124488/1627/68/2016
, que a Impetrante/Apelante foi excluída do Simples Nacional em razão da pessoa física
MOSAIR RODRIGUES CHAVES
, fazer parte do quadro societário da empresa ora Recorrente (
CHAVES & CHAVES LTDA – ME)
e da sociedade empresarial
QUATRO IRMÃOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, sendo que ambas estavam enquadrada no regime simplificado de arrecadação e a soma de suas receitas, no ano de 2015, teria ultrapassado o limite legal estabelecido na Lei Complementar no 123/2006 (Id. 9095828).

Cabe ressaltar que embora a Apelante alegue que a pessoa
física
MOSAIR RODRIGUES CHAVES
n
ão faça mais parte de seu quadro societário, é possível constatar da 5a Alteração Contratual da Sociedade
CHAVES & CHAVES LTDA – ME.,
que ele se
retirou da sociedade somente em junho de 2016
, quando transferiu suas quotas para MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES (Id.
9095823)
.

Destarte, uma vez que
no exercício de 2015
, pessoa física
MOSAIR RODRIGUES CHAVES
fazia parte do quadro societário das empresas
CHAVES & CHAVES LTDA – ME e
QUATRO IRMÃOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
, e a receita global dessas sociedades empresariais ultrapassou nesse ano (2015) a importância de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), limite previsto na época, é possível a
exclusão de ofício
, de ambas as empresas do simples nacional, nos termos do artigo 29, inciso I, e artigo 30, inciso IV, ambos da Lei Complementar no 123/2006, como cito:

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:

I -
verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória
;

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

[...]

IV -
obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite de receita bruta previsto no inciso II do
caput
do art. 3o, quando não estiver no ano-calendário de início de atividade
”.

Tem-se, portanto, que, verificada pela autoridade fiscal
um dos sócios da empresa fiscalizada é titular de outra empresa ou sócio de uma outra sociedade empresarial, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário em análise, é possível a exclusão de ofício pela Administração Pública, retroagindo os seus efeitos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente.

Essa matéria encontra-se inclusive pacificada por meio do Recurso Paradigma
REsp 1124507 / MG
(Tema 341) do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. LEI 9.317/96. SIMPLES.
EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO
. EFEITOS RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. [...] 3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao fundamento de que um de seus
sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário
de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003. 4.
Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente
, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes. 5.
O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações excludentes
. 6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. [...]”.
(STJ - REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)

Posto isso, ausente o direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação do mandado de segurança.

Assim, a sentença que denegou a segurança deve ser mantida tal como consignada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão recorrida tal como consignada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020